Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CUMULAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA AO ENSINO REGULAR INTRAMUROS E APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO (ENCCEJA) PARA O MESMO NÍVEL DE ENSINO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu ao apenado o direito à remição de 177 dias pela aprovação no ENCCEJA 2024 – Ensino Fundamental, com acréscimo de 1/3 pela conclusão do nível de ensino. O órgão ministerial pleiteia o decote de 33 dias de remição anteriormente concedidos em razão da frequência ao ensino regular intramuros, ao argumento de que a concessão cumulativa da remição pelo mesmo grau de escolaridade configuraria bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação da remição de pena por estudo regular intramuros com a remição obtida por aprovação em exame nacional de certificação (ENCCEJA), quando ambas se referem ao mesmo nível de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, reconhecendo a remição por aprovação no ENCCEJA mesmo para apenados que tenham frequentado ensino regular no sistema prisional, desde que haja esforço autônomo e comprovado.
4. A aprovação no ENCCEJA configura fato gerador autônomo de remição, por representar esforço intelectual distinto da frequência escolar seriada, não caracterizando duplicidade indevida de benefícios quando referente ao mesmo grau de escolaridade.
5. A Resolução CNJ no 391/2021 e precedentes do STJ consagram a possibilidade de remição por estudo autodidata, com base em certificação válida, como forma de prestigiar a reeducação e reintegração social do apenado.
6. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP somente é cabível quando a conclusão do nível de ensino ocorre durante o cumprimento da pena, como na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É juridicamente admissível a cumulação da remição de pena por frequência ao ensino regular intramuros com a remição obtida por aprovação no ENCCEJA, ainda que ambas se refiram ao mesmo nível de ensino, desde que os esforços educacionais sejam distintos e devidamente comprovados.
2. A aprovação no ENCCEJA constitui fato autônomo de remição, não caracterizando bis in idem quando não se tratar de mera repetição de conteúdo ou certificação.
3. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP é devido quando a conclusão do nível de ensino ocorre no curso da execução penal.